Tribunal: STF
Processo: ARE 1372749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FCEE EDITAL N . 001/2024. APROVAÇÃO NA 20ª (VIGÉSIMA) POSIÇÃO, OU SEJA, FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO REITERADA DE AGENTES EM CARÁTER TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO ESTRITA DA TESE VEICULADA NO TEMA 14 DESTE TRIBUNAL. PEDIDO À IMEDIATA NOMEAÇÃO DA AUTORA. ACOLHIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No tocante à matéria tem-se que o Grupo de Câmaras de Direito Público no acórdão do processo paradigma 0301481-23.2015.8.24.0076/50000, julgado em 25/09/2019, analisou o histórico das contratações e a quantidade de professores nos quadros da FCEE, tendo fixada a seguinte tese jurídica:



    1) A situação específica do quadro docente da Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE desponta manifestamente inconstitucional, no período de 2014 a 2018,por força da contratação irregular e reiterada de profissionais em caráter temporário, embora existente quantidade significativa de cargos efetivos vagos.



    2) Essa circunstância caracteriza preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n. 001/2014, diante do comportamento expresso do Poder Público a revelar a inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame (STF, RE n. 837311/PI, Tema n. 784 de Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, DJe15.04.2016).



    3) Nesse panorama, considerando a demanda existente na Fundação, possuem direito subjetivo à nomeação os candidatos aprovados, segundo a ordem classificatória do concurso e observada a seguinte distribuição regional:



    4ª Região (Chapecó e Coronel Freitas) 29



    Acerca da divergência quanto ao número de cargos ofertados com clareza o insigne Des. hélio do Valle Pereira, nos embargos de declaração n. 030255611.2015.8.24.0040/50001, de Laguna, Pereira, j. 13/10/2020 consignou:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR NA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FCEE - APLICAÇÃO ESTRITA DA TESE VEICULADA NO TEMA 14 DESTE TRIBUNAL - POSIÇÃO MAJORITÁRIA QUANTO AOS LIMITES DA PRETERIÇÃO - DESPROVIMENTO.



    Segundo a orientação firmada pelo Grupo de Câmaras de Direito Público, por ocasião do julgamento do IAC0301481-23.2015.8.24.0076/50000 (rel. Des. Ronei Danielli - Tema 14) possuem direito subjetivo à nomeação, os candidatos aprovados, segundo a ordem classificatória estipulada em tabela anexa ao incidente.



    Assim a autora que optou pela 19ª região e foi aprovada na 23ª colocação, conforme decisão IAC, não possui direito à nomeação.



    Além do mais, é indiferente que a autora tenha sido nomeada por liminar, visto que não vinga neste campo o fato consumado (STF, Tema 476 da Repercussão Geral)



    E acrescentou:



    [...]



    2. Em julgado recentíssimo, de 15 de setembro de 2020, todavia a 3ª Câmara de Direito Público, da qual é integrante o relator designado para o IAC, fez constar a seguinte observação em decisão unânime:



    Cabe registrar que incialmente se interpretou que o quadro de vagas disposto no voto proferido pelo eminente Desembargador Ronei Danielli, no IAC n. 0301481-23.2015.8.24.0076, seria relativo ao número de cargos disponíveis para os aprovados fora do número de vagas lançadas no Edital n. 01/2014, da Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE, na medida em que se partiu do pressuposto de que, como à época todos os cargos ofertados já estavam preenchidos, tal quadro apontaria apenas o número de cargos disponíveis sem considerar os ocupados pelos aprovados dentro do número do edital.



    Contudo, em revisão a tal posicionamento, constatou-se haver equívoco de interpretação que, por isso, deve ser retificada, tendo em conta que se apurou que o número de vagas apresentado no mencionado quadro é, a valer, a soma entre os cargos lançados no Edital e aqueloutros disponíveis para preenchimento por força das reiteradas contratações temporárias praticadas.



    [...]



    Essa interpretação, atualmente, é que tem prevalecido, pela aplicação estrita da tese jurídica afirmada, já estariam inclusos no quantitativo os candidatos aprovados dentro do número de vagas (grifo nosso).



    [...]



    In casu, constata-se que a autora prestou Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2014, sendo aprovada na 20ª (vigésima colocação) (evento 1 - informação 12), por conseguinte segundo tabela integrante do item 3 da tese fixada, os 29 (vinte e nove) candidatos melhor classificado para a 4ª Região possuem direito subjetivo à nomeação. No caso em tela, constatada que a autora foi aprovada dentro do número de vagas previstas na tabela de distribuição regional fixada na tese jurídica, desse modo, possuindo direito subjetivo à nomeação”.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente